Tribunal: TJSP
Processo: 1003931-46.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO DA FEBRABAN – AUTORA QUE FOI ORIENTADA A LIGAR E DESLIGAR O SEU APARELHO CELULAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, a qual busca o provimento do seu recurso para que a ação seja direcionada para a procedência dos pedidos. A autora foi vítima do falso funcionário da Febraban, o qual

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO DA FEBRABAN – AUTORA QUE FOI ORIENTADA A LIGAR E DESLIGAR O SEU APARELHO CELULAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, a qual busca o provimento do seu recurso para que a ação seja direcionada para a procedência dos pedidos. A autora foi vítima do falso funcionário da Febraban, o qual encaminhou mensagem por SMS informando a existência de pix em análise e recomendando que a autora entrasse em contato através do telefone informado. Em contato telefônico houve orientação para ligar e desligar o aparelho celular, momento em que o golpista acessou a conta e realizou transferências de valores consideráveis. Ausência de comprovação de que houve o uso de senha pessoal. Fragilidade do sistema de segurança do réu. Culpa exclusiva do banco. Danos materiais existentes. Danos morais inexistentes. Ausência de abalo moral. Recurso provido em parte.